Tribunal: CARF
Processo: 13876.000740/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.000740/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.921 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
GILVAN RODRIGUES COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
MPF. REVISÃO DE DECLARAÇÕES (MALHA FINA)
O Mandado de Procedimento Fiscal é dispensado na hipótese de procedimento
de fiscalização relativa à revisão interna de declarações de ajuste anual (malhas
fiscais).
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
O ato de lançamento tributário é atividade administrativa plenamente vinculada
à lei, não havendo espaço para discricionariedade nem dosimetria da pena ao
aplicar a multa tributária. Estando a multa em conformidade com a lei,
questionamentos relacionados à desproporcionalidade da multa só podem ser
analisados pelo prisma de princípios constitucionais tributários, o que não é
possível na esfera administrativa. O CARF é incompetente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária (Súmula CARF no 2).
PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
O princípio da capacidade contributiva não pode ser aplicado na esfera
administrativa para afastar cobrança de tributo previsto em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte em que se discute a proporcionalidade da
multa e aplicação do princípio da capacidade contributiva, em rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.000740/2008-54
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.921 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000740/2008-54

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrado em 24 de março de 2008, por meio
da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 1.741,22, a título de IRPF, ano-calendário 2003,
exercício 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de omissão de
rendimentos recebidos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício no valor de R$
13.266,96
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) contratou a Seguradora Exôdo para fazer seu imposto de renda no ano de 2004
e, em detrimento de problemas familiares, não se atentou para o lançamento
do exercício de 2003;
b) entregou sua declaração dentro do prazo estipulado, mas, por ação
inconsciente e negligente de terceiros está sendo lesado;e
c) foi informado pela Receita Federal sobre a ausência no lançamento de 2003
dos vencimentos da polícia militar, fato que veio ao sei conhecimento após a
notificação.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão de no 17-43.672 – 4a Turma da DRJ/SP2 considerando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que o tratamento tributário dispensado ao contribuinte segue estritamente
os preceitos legais pertinentes à espécie.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) o processo é nulo, uma vez que não existe nos autos do processo uma prova
consistente e idônea de que o órgão atuador foi autorizado a praticar atos de
fiscalização num determinado prazo, competência e tributos. Falta ao Auditor
Fiscal legitimidade legal e constitucional para designar e instaurar o
procedimento fiscal em autuação;
b) a multa aplicada deve ser afastada por ser estratosférica e desproporcional;
c) a quantia de R$ 4.292,59 não deve prevalecer sob pena de ofensa ao princípio
da capacidade contributiva do autuado.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo.
Analisando os pressupostos de admissibilidade, vislumbro obstáculos para o
conhecimento de parte das alegações apresentadas pelo Recorrente, mais precisamente no que se
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.921 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000740/2008-54

refere ao caráter confiscatório da multa e a alegada ofensa ao princípio da capacidade
contributiva.
Alega a Recorrente, que as multas aplicadas violam o princípio da razoabilidade e
proporcionalidade, previstos no caput do art. 2o, da Lei no 9.784/1999 transcrito abaixo.

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Ocorre que os atos praticados pela Administração Tributária são vinculados à lei,
não havendo espaço para a discricionariedade na aplicação das normas jurídicas tributárias. É o
que se verifica da redação do art. 3o e 142, parágrafo único, ambos do Código Tributário
Nacional, veja-se:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Portanto, diferentemente do que ocorre no direito penal, não cabe ao aplicador das
normas jurídicas tributárias sancionadoras proceder à dosimetria da pena. Neste sentido, veja-se
que a norma jurídica em questão estabelece critérios objetivos para aplicação da multa de ofício,
não podendo o Agente Fiscal aplicar uma multa maior ou menor da prevista em lei, em virtude
do princípio da legalidade, também previsto no art. 2o, da Lei no 9.784/1999, referido pela
Recorrente.
Por outro lado, a análise da proporcionalidade da multa é possível sob o prisma do
princípio da vedação ao confisco, que, como é curial proíbe a aplicação de multa que ultrapassa
o limite da proporcionalidade para desestimular a conduta ilícita e punir o infrator.
Neste sentido, veja-se o que ensina Maria Ângela Lopes Paulino Padilha:
Não obstante a possibilidade de cogitar-se multas fiscais confiscatórias, sua aplicação
há de ser conformada ao devido processo legal substantivo, configurando medida
punitiva extrema, autorizada em cursos excepcionais, cuja ilicitude comprovada seja de
alta reprovação.
Queremos, com isso, dizer que a multa confiscatória, isto é, a sanção pecuniária que
constranja substancialmente o patrimônio do sujeito passivo é vedada pelo
ordenamento quando sua exigência ultrapassa os limites da proporcionalidade para
desestimular a conduta ilícita do infrator1

1 PADILHA, Maria Ângela Lopes Paulino. As sanções no direito tributário. São Paulo: Noeses, 20105. p. 149.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.921 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000740/2008-54

Ocorre que, se a pretensão do Recorrente é ver afastada a aplicação de lei
tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade, melhor sorte não lhe assiste, uma vez que a
referida análise é vedada aos Órgãos Julgadores Administrativos, por força do art. 26-A, do
Decreto 70.235/1972.
Ademais disso, no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a
vedação encontra fundamento, também, no art. 62 do RICARF e Súmula CARF no 2. Veja-se:

RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelas mesmas razões, as alegações referentes à violação do princípio da
capacidade contributiva, previsto no art. 145, §1o, da Constituição Federal não podem ser
conhecidas para afastar a cobrança em tela.
Portanto, nesta parte o recurso não merece ser conhecido.
Ausência de MPF
Outro argumento do Recorrente diz respeito a suposta nulidade por ausência de
MPF. Ocorre que, nos termos do art. 10, IV, da Portaria 11.371/2007, vigente à época da
constituição do crédito tributário, dispensa o MPF em casos de revisão interna de declarações de
ajuste anual. Veja-se:
Art. 10. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
(...)
IV - relativo à revisão interna das declarações, inclusive para aplicação de penalidade
pela falta ou atraso na sua apresentação (malhas fiscais);
O tema, aliás, já foi objeto de apreciação por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, que assim decidiu em caso análogo:
Numero do processo: 13971.001287/2003-19
Turma: Primeira Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 15 00:00:00 BRT 2014
Data da publicação: Thu May 29 00:00:00 BRT 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2001
FALTA DE MPF. REVISÃO DE DIRPF. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. No
tratamento automático da declaração (malha fina) fica dispensado a emissão de MPF,
mesmo que o contribuinte tenha que ser intimado a prestar esclarecimentos e apresentar
documentos.
Numero da decisão: 2801-003.502
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.921 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000740/2008-54

Portanto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pelo Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, exceto na parte em
que se discute a proporcionalidade da multa e aplicação do princípio da capacidade contributiva,
e, na parte conhecida, rejeito a preliminar para negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital